Tribunal: TJSP
Processo: 1021178-05.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito com de tutela provisória de urgência – Sentença de procedência – Recurso da ré – Cobrança com base na média de consumo em razão de impedimento de acesso ao relógio medidor - Necessidade de prévia notificação do consumidor (art. 87, § 1o, Resolução 414/2010, da ANEEL) – Inobservância – Impedimento de acesso ao medidor de consumo não comprovado -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito com de tutela provisória de urgência – Sentença de procedência – Recurso da ré – Cobrança com base na média de consumo em razão de impedimento de acesso ao relógio medidor - Necessidade de prévia notificação do consumidor (art. 87, § 1o, Resolução 414/2010, da ANEEL) – Inobservância – Impedimento de acesso ao medidor de consumo não comprovado - Concessionária que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar suas alegações – Devolução dos valores indevidamente pagos pela autora na forma simples, pois não constatada má-fé – Sentença parcialmente reforma no tocante à forma de devolução dos valores pagos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021178-05.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada ROSANA PIRES
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
2
VOTO No
: 18031
APELAÇÃO
: 1021178-05.2017.8.26.0224
COMARCA
: Foro de Guarulhos 1a Vara Cível
APTE.
: Bandeirantes Energia S/A (atual denominação EDP São Paulo Distribuição
de Energia S/A)
APDO.
: Rosana Pires
APELAÇÃO Ação de inexigibilidade de débito com de tutela
provisória de urgência Sentença de procedência Recurso
da ré Cobrança com base na média de consumo em razão
de impedimento de acesso ao relógio medidor - Necessidade
de prévia notificação do consumidor (art. 87, § 1o, Resolução
414/2010, da ANEEL)
Inobservância
Impedimento de
acesso
ao
medidor
de
consumo
não
comprovado
-
Concessionária que não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia, deixando de comprovar suas alegações
Devolução
dos valores indevidamente pagos pela autora na forma
simples, pois não constatada má-fé Sentença parcialmente
reforma no tocante à forma de devolução dos valores pagos -
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
3
Recurso à r. sentença de fls. 286/292, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr. Luiz Antonio Nocito
Echevarria, que julgou procedente a demanda para confirmar a tutela de urgência
concedida, condenar a requerida a se abster de cobrar o consumo de energia
pela tarifa mínima ou pela média de consumo, bem como determinar a devolução
dos valores indevidamente pagos pela autora.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da causa.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 300/313) e respondido (fls.
319/328).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de tutela de urgência ajuizada pela apelada em face da apelante.
Alega o autor em sua inicial em síntese que é responsável pela
instalação de energia no 150061730 localizada na Estrada de Jardim de Repouso
São Francisco, no 700, complemento 28, apto. 32, bloco 28B CDHU), Pimenta,
Guarulhos/SP, com entrada franqueada ao preposto da apelante para realizar a
leitura.
Afirma que a ré efetua a cobrança pela média de consumo ou
pelo custo de disponibilidade do sistema (tarifa mínima) e não pelo efetivo
consumo. Tal procedimento causa acúmulo de vários meses consecutivos gera
um consumo muito alto no momento da leitura real.
Sustenta que em maio/2016 a ré registrou um consumo de
2.070Kwh num total de R$ 1.552,73, pois realizou o faturamento pela média/tarifa
mínima e que o mesmo procedimento foi adotado nas faturas relativas aos meses
de abril/2014; março/2015, maio a dezembro/2016, janeiro/2017 e maio/2017.
Diante do comportamento abusivo da requerida, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
4
concessão de tutela de urgência para não seja interrompido o fornecimento de
energia elétrica.
Pretende a revisão das faturas relativas aos meses de abril/2014;
março/2015, maio a dezembro/2016, janeiro/2017 e maio/2017 e a devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados.
Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita à fl. 72 e a tutela de
urgência às fls. 75/76.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 94/136).
Em contestação a ré confirma a relação jurídica havida com a
parte autora, a qual é titular da unidade consumidora de n.o 150061730 instalada
na Estrada de Jardim de Repouco São Francisco, no 700, complemento 28
apto. 32, bloco 28 B, Pimentas Guarulhos/SP. Afirma que em relação à fatura do
mês de maio de 2016, houve impedimento de acesso ao medidor da parte autora
nos meses de abril/2015 a abril/2016, fato que ocasionou o acumulo sendo
aplicado o art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Esclarece, neste contexto,
que a cobrança é permitida e, portanto, nenhuma irregularidade foi cometida.
Aduz que a medição foi feita de forma correta e qualquer unidade
consumidora pode sofrer variações que podem afetar o registro mensal para mais
ou menos.
Sustenta que diante do inadimplemento da autora é possível o
corte de energia e a negativação do nome da autora. Ao final, pede a
improcedência da demanda.
Decisão de fls. 147/148 acolhe os embargos de declaração
opostos pela parte autora às fls. 91/93.
Réplica às fls. 156/164.
Instadas a especificarem provas (fls. 262), as partes se
manifestaram às fls. 266/267 e fls. 269.
Comunicada a interposição recurso de agravo de instrumento
contra as decisões de fls. 75/76 e fls. 147/148 (fls. 172/205), mantidas pelo v.
Acórdão copiado às fls. 223/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
5
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos seguintes
termos:
“Vistos.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de
Processo civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para:
1) confirmar a tutela de urgência concedida às fls. 75/76, determinando
que a requerida efetue a revisão das contas de consumo das faturas na
forma anteriormente exposta, devendo ser recalculados os meses de
abril/2014; março/2015 e maio/2016 a janeiro/2017 e maio/2017, nos termos
da fundamentação.
2) Condenar a requerida a se abster de cobrar o consumo de energia
elétrica da autora, seja pela tarifa mínima, seja pela média de consumo,
devendo a requerida documentar eventual impedimento na realização da
medição;
3) condenar a requerida a efetuar a devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos pela autora, a ser apurado em sede de liquidação.
Sobre estes valores, incidirão juros de 1% ao mês contados a partir da
citação e correção monetária será contada a partir do desembolso,
observada a tabela prática do TJSP.
Deverá a requerida arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa nos termos
do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
P.I.”.
Embargos de declaração opostos pela apelante, os quais foram
rejeitados pela decisão de fl. 181.
Recorre a ré alegando em síntese que a fatura de maio de 2016
foi emitida com acumula de consumo em razão de impedimento de acesso à
unidade consumidora em vários meses (de abril/2015 a abril/2016) e, portanto,
foram faturadas pela média de consumo ou custo de disponibilidade do sistema
elétrico.
Afirma que não houve falha na prestação de serviço, pois cobrou
o consumo real aferido no medidor da unidade consumidora de titularidade da
apelada, a qual é responsável em deixar o relógio medidor em local de livre
acesso para os leituristas realizarem o faturamento mensal, o que não ocorreu.
Aduz que sua conduta está respaldada pelo disposto no art. 87
da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que prevê a possibilidade de acúmulo de
consumo nas hipóteses ali especificadas.
Neste contexto, defende a exigibilidade dos valores cobrados, a
impossibilidade da devolução em dobro, bem como a possibilidade do corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
6
energia na unidade consumidora de titularidade da apelada e respectiva
negativação em razão da inadimplência. Pede, ao final, a reforma integral da r.
sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Note-se, inicialmente, que tratando-se no caso vertente de
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para pessoa física, é
forçoso reconhecer que o consumidor deve ser considerado como destinatário
final, aplicando-se, portanto, à relação existente entre as partes, o Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
É certo, igualmente, que se cuida aqui de caso típico de inversão
do ônus da prova, por força do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, ainda mais porque, tendo o autor negado o impedimento de acesso
ao medidor e a irregularidade do consumo de energia elétrica nas faturas
contestadas, não se lhe poderia exigir, por isso, a produção de prova negativa.
Cumpria à apelante, portanto, o ônus de provar a regularidade da
apuração do consumo de energia elétrica, bem como a efetiva impossibilidade de
acesso ao medidor.
A propósito:
“Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Obrigação de
não fazer. Concessionária ré que promove a cobrança de valores de
suposta energia elétrica consumida e não registrada em decorrência de
supostas irregularidades constatadas no relógio medidor instalado no
imóvel do autor. Cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) produzido de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer
prova da alegada fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação da regra
do artigo 6o, VIII, do CDC. Concessionária que não provou a irregularidade
no consumo de energia. Inviabilidade do corte de fornecimento.
Honorários advocatícios que são reduzidos a 10% sobre o valor da causa.
Honorários recursais arbitrados. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
1047958-09.2017.8.26.0506; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018) (g.n.).
“Prova Ônus Prestação de serviços Energia elétrica Usuário que repele a
fraude no medidor de energia elétrica não se dá demonstrar fato negativo
Não importa a condição na demanda, o ônus da respectiva prova toca a
quem afirmou e com base nela elaborou cálculo de débito, a
concessionário Aplicabilidade do artigo 333, II, do Código de Processo
Civil Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n. 1.020.034-0/2 São
Paulo 28a Câmara de Direito Privado Relator: Celso Pimentel 14.03.06 v.u.,
Voto n. 11.701);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
7

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DÍVIDA DE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA LANÇADO APÓS CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR APONTADA EM TOI TERMO
DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À UNIDADE
CONSUMIDORA
DA
AUTORA

CONCESSIONÁRIA
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DA
PROVA

DÍVIDA
INEXIGÍVEL

PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA
DOS DISPOSITIVOS - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”
(TJSP;
Apelação
1011027-88.2017.8.26.0576; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018) (g.n.).
Com efeito, a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 87
dispõe:
“Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os
valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e
reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos
valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à
constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89,
exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser
o valor contratado, quando cabível.
§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três)
ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora,
tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por
escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade
consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. (...)”
(g.n.)
Pela análise dos autos, constata-se que a ré, ora apelante, não
demonstrou que notificou a autora, ora apelada, acerca da existência de
impedimento de leitura e da possibilidade da suspensão do fornecimento de
energia, atendendo, a princípio, as determinações contidas no art. 87, § 1o, da
Resolução 414/2010 da ANEEL, diante da negativa da autora em relação à
ausência de tal impedimento no medidor, caberia à apelada o ônus de provar sua
assertiva, da qual não se desincumbiu.
Ademais, o documento apresentado à fl. 97 não comprova a
impossibilidade de acesso por se tratar de mero histórico de consumo relativo ao
período de outubro/2014 a junho/2017.
Ausente prévia notificação, é indevida a cobrança sustentada na
média de consumo.
Neste sentido, já decidiu essa E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
8
“Apelação - Energia elétrica
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito
Improcedência - Alegação de impossibilidade de acesso ao
medidor de consumo da demandante que ensejou o acumula na cobrança
Hipótese de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos
termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC Demandada que não se desincumbiu
do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar suas alegações

Ausência de prova do efetivo impedimento para a realização da leitura na
unidade consumidora Sentença reformada Procedência da ação com o
reconhecimento da inexigibilidade do debito é medida de rigor Recurso
da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003012-03.2018.8.26.0510; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio
Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2019; Data de Registro:
05/04/2019).”
“APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Impedimento de acesso ao medidor
Ausente comprovação de que a concessionária ré efetuou a prévia
comunicação da obrigação de manter livre o acesso à unidade
consumidora Inobservância do art. 87, §1o, da Resolução 414/2010 da
ANEEL Não restou demonstrado, ainda, que a proteção existente tenha
criado obstáculo à leitura direta do medidor Ré que não se desincumbiu
do ônus de comprovar a regularidade do excessivo valor cobrado do
consumidor Necessidade de revisão da fatura impugnada, excluindo-se
da cobrança a quantia que exceder a média de consumo faturado nos 12
últimos ciclos de faturamento
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS
Cobrança ilegítima
Título protestado
Dano moral configurado pela simples negativação indevida do nome do
interessado no cadastro de proteção ao crédito Incidência da Súmula
227 do STJ
Montante indenizatório arbitrado em R$.3.000,00 (três mil
reais)
Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e
proporcionalidade SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1045479-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 11/03/2019).”
Note-se que apesar de devidamente intimada a especificar as
provas que pretendia produzir, a apelante pleiteou o julgamento antecipado da
lide, assim ausente prova quanto a regularidade da cobrança questionada,
devendo arcar com o ônus de sua negligência.
Contudo, a r. sentença comporta pequeno reparo, para
determinar a devolução dos valores pagos indevidamente pagos pela autora, pela
forma simples, pois não constatada má-fé que justifique a repetição do indébito
em dobro.
Diante da sucumbência mínima, mantém-se o ônus nos termos
fixados pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021178-05.2017.8.26.0224 -Voto no 18031 - lac
9
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor, mantidos os ônus da sucumbência.
ACHILE ALESINA
Relator